Tribunal: TJDFT
Processo: 0705692-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO DO DISTRITO FEDERAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS ESCALONADOS. CONCESSÃO. POSTULAÇÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO RETROATIVO DA ÚLTIMA PARCELA. AUDITORA DE CONTROLE INTERNO. LEI DISTRITAL No 5.175/2013. REAJUSTES DE VENCIMENTOS ESCALONADOS. IMPLEMENTAÇÃO GRADUAL. REAJUSTE. DERRADEIRA PARCELA. NÃO REALIZAÇÃO. IMPLEMENTAÇÃO APENAS EM ABRIL DE 2022. RETROATIVIDADE À DATA PREVISTA ORIGINALMENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. SUPRESSÃO MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL. MORA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA EM SEDE REPERCUSSÃO GERAL (RE 905357/RR – TEMA 864). REAJUSTE NÃO IMPLEMENTADO. DIREITO SUBJETIVO A REAJUSTE SEM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INEXISTÊNCIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO CONDENATÓRIO IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. ESPELHO DO PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO. CRITÉRIO DE EQUIDADE. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NOVA REGULAÇÃO LEGAL. FIXAÇÃO DA VERBA SOB CRITÉRIO EQUITATIVO. REGRA DE EXCEÇÃO. VALOR DA CAUSA. VALOR MENSURADO EM CONFORMIDADE COM O PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO. BASE DE CÁLCULO DA VERBA SUCUMBENCIAL. VALOR DA CAUSA. IMPERATIVO LEGAL. APELO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. Segundo entendimento estratificado pelo Supremo Tribunal Federal consubstanciado na tese firmada por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 905.357/RR – Tema de Repercussão Geral 864 -, dispondo sobre a existência ou não de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano, fora assentado que “[a] revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.
2. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada pela Suprema Corte, conquanto haja previsão legal de reajustamento destinado a servidor público, em não havendo previsão de dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual nem previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, inviável que seja realizado, não subsistindo ao beneficiário, ademais, direito subjetivo à realização do comando legislativo, pois sujeito à ultimação das condições advindas da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal, inviabilizando que a mora administrativa seja suprida mediante interseção judicial por implicar subversão da separação de poderes e ingerência na gestão orçamentária e administrativa.
3. Conferindo o legislador reajuste escalonado aos integrantes de determinada carreira, a previsão somente transmuda-se em direito subjetivo do servidor que a integra, ensejando que lhe seja assegurado o legalmente previsto, se expressamente constante da Lei Orçamentária Anual a dotação orçamentária específica para implementação do reajustamento, restando afetada a materialização do legislado no exercício financeiro em que não haja a dotação aludida, porquanto, nos termos do art. 169, §1o, da Constituição Federal, cogente a imposição endereçada ao administrador de cumprir apenas as despesas legalmente estabelecidas na legislação orçamentária do exercício.
4. Conquanto tenha a Lei Distrital no 5.175/2013 promovido a reestruturação da carreira e do escalonamento remuneratório dos integrantes da categoria de Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal, estabelecendo progressão remuneratória em 3 (três) anos – 2013, 2014 e 2015 – e ainda que implantados os reajustes alusivos às duas primeiras parcelas, a implementação da derradeira não consubstancia direito subjetivo do respectivo integrante, não havendo violação ao princípio da legalidade na postura da Administração Pública que, defronte a ausência de previsão de dotação orçamentária específica, deixa de promovê-la, são sobejando, assim, lastro para que, após a efetiva implementação do reajustamento, seja o Distrito Federal condenado ao pagamento da diferença relativa aos anos anteriores.
5. O Judiciário não detém poderes para formular políticas públicas nem para dispor sobre orçamento, tornando inviável que, sob o prisma do controle da atuação da administração, assegure a servidor público a implantação de reajuste legalmente previsto sem a correlata previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, ainda que sob o viso de asseguração de retroatividade ao reajuste quando implantado pela administração na formatação constitucional e legal por implicar essa solução simples asseguração de reajuste sem embasamento orçamentário antecedente (CF, art. 169, §1o; LODF, art. 157).
6. De acordo com a nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, donde a fixação sob o prisma da equidade encerra regra de exceção a ser manejada somente nas situações expressamente pontuadas, inclusive porque visara o legislador processual orientar a mensuração da verba honorária de sucumbência sob critérios objetivos, relegando a subjetividade até então vigorante.
7. Por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n° 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076), publicado aos 31 de maio de 2022, a Corte Superior firmara entendimento no sentido de que, mesmo defronte a hipóteses de causas cujo valor inicial, condenação ou proveito econômico sejam elevados, é imperiosa a fixação da verba pela regra geral estampada no art. 85, §2o, do estatuto processual, enunciando a respectiva tese jurídica nos seguintes termos: “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nestes casos a observância de percentuais previstos nos parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do CPC, a depender da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação, b) do proveito econômico obtido, c) do valor atualizado da causa.”
8. Tratando-se de ação de natureza condenatória cujo valor não se revela muito baixo e o proveito econômico almejado era mensurável objetivamente, a verba honorária devida pelo autor, porquanto rejeitado o pedido, não pode ser mensurada mediante apreciação equitativa do órgão judicante, na modulação dos critérios estabelecidos pelo legislador processual para sua fixação, devendo ser fixada com base no valor da causa, pois traduzira o proveito econômico almejado, observados o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o).
9. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
10. Apelo conhecido e desprovido. Unânime.